Tribunal: STF
Processo: Rcl 47963
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição 7853/2022 (eDOC 27), a parte reclamante alega o descumprimento, pelo Tribunal Superior do Trabalho, da decisão proferida nesta reclamação (eDOC 20).



    Aduz que o TST, em atenção a determinação da decisão em questão, proferiu novo acórdão que superou o óbice processual, porém, desobedeceu o ato decisório ao retornar o processo ao Tribunal Regional do Trabalho de origem para que este aprecie novamente o caso, “a fim de que a Corte a quo realize a análise de todo o recurso ordinário do Estado reclamado, com as limitações atinentes à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, e considerando a prova pré-constituída nos autos”. (eDOC 28, p. 16).



    Nesse sentido, o reclamante alega que “o TST deixou de aplicar ao caso o entendimento do STF sobre o tema, constante dos acórdãos colacionados na decisão proferida na reclamação, e, mais do que isso, enviou um claro recado ao TRT para que considere a presunção relativa dos fatos alegados na inicial e a prova pré-constituída nos autos”. (eDOC 27, p. 5)



    Em virtude da suposta desobediência à decisão proferida nesta reclamação, o Estado do Amazonas requer que o TST profira novo acórdão levando em consideração a jurisprudência desta Corte, respeitando a impossibilidade de responsabilização solidária do Poder Público baseado na culpa presumida.



    Pois bem.



    Conforme consta na decisão por mim proferida, julguei procedente a reclamação para “cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a ausência de transcendência da matéria em discussão, determinando que outro seja proferido, levando em consideração a jurisprudência desta Corte” (eDOC 20, p. 8)



    Assim, verifica-se que a decisão se limitou a combater a usurpação de competência desta Corte, no ponto em que o ato reclamado não conheceu o recurso de revisa do ente público por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica e social da matéria. Não se estendendo a análise quanto a responsabilização subsidiária da Administração Pública.



    Tendo em vista o cumprimento da determinação pelo Tribunal reclamado, impertinente o pleito da parte reclamante, porquanto encerrado o trâmite deste feito, o que não obsta a propositura de nova demanda, caso futuramente haja desrespeito à orientação firmada por esta Corte.



    Ante o exposto, nada a prover.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente